Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-45.2017.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005162-45.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), VLADEMIR MEILI - CPF: 802.173.119-20 (APELANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), IVO GERALDO HARTMANN - CPF: 408.878.639-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEICULO (FIAT STRADA) PARADO NO ACOSTAMENTO NA CONTRAMÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ACIDENTE – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O REQUERIDO - CULPA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE (GOL) – ACORDO ENTRE O SEGURADO E REQUERIDO QUE NÃO AFETA O DIREITO DA SEGURADORA – ART. 787, § 2º DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como leciona RUI STOCO "(...)
a culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em lugar proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar contra ele apenas sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo
(RT 406/136, 414/130, 510/126, 528/83; RJTJSP 50/158 e 46/102)"(Responsabilidade Civil e Sua Interpretação Jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, p. 894).

É culpa do condutor do veículo que invade a pista do acostamento, atingindo veículo que ali estava parado.

Se o requerido, ora apelante, estivesse atento e diligente na condução do seu veículo, teria evitado o sinistro, já que o fato do veículo segurado se encontrar parado no acostamento não desencadeou o acidente porquanto inexiste qualquer prova de sua contribuição para o ocorrido.

O acordo entabulado entre o segurado e terceiro, em nada afeta os direitos da seguradora, nos termos do § 2º, do art. 787 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VLADEMIR MEILI e IVO GERALDO HARTMANN
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, para:

- condenar os requeridos a ressarcir a seguradora (autora) no valor desembolsado para indenizar o proprietário do veículo, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- condenar os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação, ambos suspensos pela gratuidade deferida.

Alegam, em apertada síntese, que se trata de ação de ressarcimento de danos, movida pela recorrida em face dos recorrentes, em razão da ocorrência de acidente de trânsito em 15/08/2016, na qual esta pleiteia o ressarcimento dos valores dispendidos pela recorrida no pagamento do seguro mantido entre esta e a empresa ADMINISTRADORA DE P R DA MUD., atribuindo aos requeridos, ora recorrentes, a culpa pelo acidente de trânsito.

Aduzem que o juízo
a quo
entendeu pela existência de culpa dos recorrentes na ocasião do acidente de trânsito, que culminou com a cobertura securitária pela recorrida à empresa ADMINISTRADORA DE P R DA MUD., sua cliente, condenando os recorrentes ao ressarcimento dos danos sofridos pela recorrida ao pagar o seguro.

Asseveram que a fundamentação que ensejou o entendimento do douto magistrado foi de que os recorridos deram azo ao acidente de trânsito, contudo, as provas dos autos dão conta de que, em verdade, o veículo segurado pela recorrida encontrava-se parado na contramão de direção, em horário noturno (aproximadamente as 22:45 vide Boletim de Ocorrência) numa rodovia vicinal (zona rural), o que por certo, dificultou mais a visibilidade do condutor do veículo (segundo recorrido), tornando assim, inevitável a ocorrência da batida.

Afirmam que a tese de que o veículo se encontrava sinalizado não restou cabalmente comprovada, isso porque, a testemunha arrolada pela requerida não esteve no local do acidente, limitando-se apenas a confirmar as declarações do que foi repassado quando da confecção do Boletim de Ocorrência, ou seja, não há prova de que havia a devida sinalização da via, onde o veículo encontrava-se parado em local indevido.

Narram que havia uma forma de se evitar a abrupta batida, e esta forma seria o veículo segurado pela recorrida estar parado na mão certa de direção, e a partir do momento, que este, tendo a opção de parar na via de mão correta, optou por assumir o risco de pará-lo na contramão da via, assumiu o risco de causar o acidente.

Relatam que conquanto o d. juízo
a quo
entenda que o contrato firmado entre a empresa causadora do acidente e os requeridos, ora recorrentes, não vincula a seguradora, autora dos autos, verdade é que, para o deslinde da controvérsia, o fato de a primeira ter assumido a obrigação de indenizar os recorrentes (termo de acordo – ID nº 16478611) per si, comprova a culpa desta, vez que, se de fato, a culpa pelo acidente fosse dos requeridos, estes jamais seriam indenizados pelo sinistro ocorrido com seu veículo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Requer a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais, em 20% sobre o valor da condenação, em caso de reforma do julgado.

As contrarrazões foram ofertadas no ID nº 179958750, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos
em face de
VLADEMIR MEILI e IVO GERALDO HARTMANN
, alegando em síntese, que celebrou com a ADMINISTRADORA DE P R DA MUD. contrato de seguro no “Ramo Automóvel” para o veículo de marca Fiat, modelo STRADA WORKING (C. SIM) 1.4, ano 2015, placas QBF-5761.

Aduziu que no dia 15 de agosto de 2016, por volta das 22:45 horas, o condutor do veículo segurado estava atendendo uma situação de acidente, momento em que realizou a devida sinalização na via com seu carro fora da pista na contramão, momento em que o veículo de propriedade de VLADEMIR MEILI, qual seja, Volkwagen Gol 1.0 de placas DZI – 7880, conduzido no momento IVO GERALDO HARTAMNN, que sem se atentar à sinalização, bem como ao sinal de giroflex ligado, em alta velocidade, chocou-se contra o veículo segurado, causando-lhe perda total;

Asseverou que em cumprimento aos termos do contrato firmado entre Seguradora e a proprietária do veículo sinistrado, o procedimento de regulação do sinistro foi instaurado e autora cumpriu sua obrigação e procedeu ao pagamento ao segurado da quantia de R$ 35.826,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais), bem como dispendeu os valores de R$ 651,07 (seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), referente à documentação para baixa do veículo.

Relatou que de tais valores restou descontado o valor da venda do salvado, no valor de R$ 12.772,00 (doze mil setecentos e setenta e dois reais), restando o valor de R$ 23.705,07 (vinte e três mil setecentos e cinco reais e sete centavos) a ser ressarcido pelos requeridos.

Com essas considerações, propôs a presente ação objetivando buscar o ressarcimento da quantia de R$ 23.705,07 (vinte e três mil setecentos e cinco reais e sete centavos).

Citados os requeridos apresentaram contestação, esclarecendo que VLADEMIR era o proprietário e IVO GERALDO o condutor do veículo e que não ficou comprovado nos autos a culpa exclusiva dos requeridos e que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da Administradora de pedágios posto que estacionou o veículo na contramão, sem qualquer sinalização. Argumenta que o fato de a seguradora ter indenizado o veículo da concessionária implica em reconhecimento de culpa exclusiva de seu preposto ao estacionar o veículo na contramão e que fizeram acordo extrajudicial com a Administradora de pedágio. Pediu os benefícios da justiça gratuita.

A autora apresentou impugnou à contestação.

Ao decidir, o i. juiz singular, Dr. Cassio Luis Furim julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, o qual envolveu o veículo segurado pela apelada e o veículo dos requeridos, cingindo-se a controvérsia à análise da responsabilidade dos requeridos pela sua ocorrência.

Os documentos juntados no ID nº 179959182, revelam que a autora firmou com a proprietária do veículo STRADA WORKIN (C. SIM) 1.4 8v (FLEX) 2P, placa QBF-5761, ADMINISTRADORA DE P R DA MUD., seguro de proteção automotiva.

O Boletim de Ocorrência de ID nº 179959181, demonstra que o requerido teria dito que no dia 15/08/2016, o veículo segurado pela autora estava parado na contramão, contudo, fora da pista e sem sinalização. Enquanto o condutor do veículo atingido pelo requerido também declarou no mesmo boletim que o veículo de fato estava estacionado na contramão, mas fora da pista, acrescentou que o pisca alerta e o giraflex ligado. Vejamos:

Assim, restou comprovado que o veículo do pedágio (FIAT STRADA) estava parado no acostamento quando foi abalroado pelo veículo do requerido, pelo que seria deste último a culpa pelo acidente ocorrido.

Irrelevante o argumento de que o veículo segurado pela autora estava em local proibido ou não, bem como estava com o pisca alerta ligado ou não, uma vez que tal circunstância configuraria mera infração administrativa.

Sobre a colisão em veículo estacionado, ainda que irregularmente, leciona Rui Stoco:

"(...) a culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em lugar proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar contra ele apenas sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo (RT 406/136, 414/130, 510/126, 528/83; RJTJSP 50/158 e 46/102)"(Responsabilidade Civil e Sua Interpretação Jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, p. 894).

Nesse sentido, releva apontar que se o requerido, ora apelante, estivesse atento e diligente na condução do seu veículo, teria evitado o sinistro, já que o fato do veículo segurado se encontrar parado no acostamento não desencadeou o acidente porquanto inexiste qualquer prova de sua contribuição para o ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. Age com culpa o motorista que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda de automóvel ali parado, ainda que sem a devida sinalização, uma vez que o abalroamento nessas circunstâncias denuncia que seu condutor trafegava sem as devidas cautelas e com desatenção ao trânsito. Dessa forma, não há que se falar em culpa concorrente, mas culpa exclusiva.

(TJ-MG - AC: 10000211894605001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO DO MUNÍPIO E VEÍCULO DA REQUERENTE ESTACIONADO NA CONTRAMÃO (PARADO). APELAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ABALROAMENTO (CAMINHÃO). DANOS MATERIAIS PARA O CONSERTO DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONFORME TEMA 810. ADESIVO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Como leciona RUI STOCO “a culpa é sempre do motorista do veículo causador do abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em local proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo. (...)” (in Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, Editora RT, 7ª edição, p. 1.503). 2. Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observada a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (trânsito em julgado). 3. Os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral. 4. Considerando que o feito tramita há 10 (dez) anos, entendo que o valor dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC/73 é irrisório, cabendo majoração ao percentual de 20% (vinte por cento).

(TJ-MT 00044382220108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2020)

Assim, não há se cogitar de culpa exclusiva da autora/apelada, ou ainda concorrência de culpa, devendo ser mantida a sentença recorrida.

No que tange ao acordo firmado entre a empresa de pedágio e os requeridos/apelante, tal fato em nada afeta os direitos da seguradora-subrogada na forma legal.

Isto porque, é defeso ao segurado transigir com o terceiro prejudicado, sem anuência expressa do segurador, nos termos do § 2º, do art. 787 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.

(...)

§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.”

Portanto, é plenamente cabível a seguradora intentar com ação de ressarcimento de danos.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. E, por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, mantendo suspensa pela gratuidade deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023